Tribunal: TJDFT
Processo: 0704761-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIÍZO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO STJ. TEMA No 106. OBSERVÂNCIA. DEVER DO ESTADO. DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do que restou elucidado nos Embargos de Declaração no RE 855178, submetido ao rito de Repercussão Geral (Tema 793), no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o polo passivo pode ser composto por qualquer dos entes federados isoladamente ou conjuntamente, em razão da responsabilidade solidária existente. A necessidade de proposição da ação perante a União (Justiça Federal), apenas ocorre nos casos de demanda de fornecimento de medicamentos que não possuem registro na Anvisa. O fato de o medicamento registrado não estar padronizado pelo SUS não afasta a competência da Justiça Estadual para apreciação do feito.
2. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença. É dever do Estado fornecer os medicamentos necessários ao tratamento de saúde dos cidadãos, e o seu descumprimento possibilita invocar a tutela jurisdicional, no seu precípuo dever de assegurar o cumprimento do ordenamento jurídico.
3. No caso, o medicamento pleiteado não é padronizado, ou seja, não está incorporado em atos normativos do SUS. Para tais situações, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema/Repetitivo 106, estabeleceu a necessidade da presença cumulativa de requisitos para que estes medicamentos não padronizados sejam concedidos, são eles: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
3.1. Satisfeitos estes requisitos, imperioso o deferimento do fornecimento pleiteado.
4. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. Apelo conhecido e desprovido.